Tribunal: TJDFT
Processo: 0701941-29.2024.8.07.0002
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) No processo: 0701941-29.2024.8.07.0002 RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS RECORRIDOS: JHONATA SANTOS DE LIMA, BRUNA LORRANY BARBOSA (cadastrada como BRUNO LIMA BARBOSA) e ANDRÉ PIRES MOREIRA Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. 1. Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO (ID 58312109), em face da decisão de ID 58312100, a qual relaxou as prisões preventivas de JHONATA SANTOS DE LIMA, BRUNA LORRANY BARBOSA (cadastrada como BRUNO LIMA BARBOSA) e ANDRÉ PIRES MOREIRA. A Defesa do recorrido JHONATA SANTOS DE LIMA apresentou as contrarrazões (ID 58312115). Não consta dos autos as contrarrazões dos demais recorridos. No cadastro PJE consta como recorrente o réu JHONATA SANTOS DE LIMA. 2. As contrarrazões recursais trata-se de peça obrigatória. Consigne-se que, em caso semelhante, o eminente Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, monocraticamente, no Recurso Especial n. 1880869, determinou a intimação pessoal do recorrente para se manifestar acerca da ausência de contrarrazões. Destacou na decisão que “A apresentação de contrarrazões é indispensável ao julgamento do recurso especial, sob pena de nulidade absoluta, por violação dos princípios da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal.” (Grifos nossos). 3. Providencie a Secretaria da 2a Turma Criminal a retificação da autuação do presente feito, a fim de conste como recorrente o MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS e como recorridos: JHONATA SANTOS DE LIMA, BRUNA LORRANY BARBOSA (cadastrada como BRUNO LIMA BARBOSA) e ANDRÉ PIRES MOREIRA. 4. Após, intime-se as Defesas de BRUNA LORRANY BARBOSA (cadastrada como BRUNO LIMA BARBOSA) e ANDRÉ PIRES MOREIRA para apresentarem as contrarrazões ao recurso do Ministério Público. Cumpra-se. Brasília, 14 de maio de 2024. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS – Relator.